Tribunal: TJDFT
Processo: 0736054-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736054-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANDRE REZEK RODRIGUES, LUCIANA MEIRELES DE AZEREDO COUTINHO RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, manejada por ANDRE REZEK RODRIGUES e LUCIANA MEIRELES DE AZEREDO COUTINHO contra acórdão da Terceira Turma Recursal deste Tribunal de Justiça, o qual, segundo alega, fixou danos morais em valor aquém ao que entende adequado ao caso concreto, o que estaria em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo e no mérito, postula "novo julgamento do feito, majorando o quantum indenizatório fixado, de R$ 3.000,00 (Três mil reais) para cada autor". Não recolhe custas iniciais. É o Relatório. Decido. Inicialmente destaco que, em razão da Resolução STJ/GP no 3/2016, o Regimento interno deste Tribunal de Justiça foi alterado para fixar, em seus arts. 18, VI, e 196, IV, e § 2o, que compete a esta Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou em incidente de assunção de competência. Relevante transcrever a literalidade do disposto no art. 196 do RITJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) – grifo nosso Assim, tratando-se de reclamação contra acórdão de Turma Recursal deste Tribunal de Justiça dirigida à Câmara de Uniformização, o estabelecido no inciso IV deve ser cumprido a contento para que se prossiga com o processamento e julgamento da demanda neste Órgão Colegiado. Não é demasia frisar que o cabimento da reclamação, enquanto ação constitucional, está restrito às hipóteses taxativamente previstas especialmente no art. 988 do CPC e no art. 196 do RITJDFT, não servindo para mera insurgência da parte com o resultado do julgamento alcançado na decisão impugnada, como sucedâneo recursal. No particular, considerando a causa de pedir sustentada pelo reclamante, prima facie, observa-se a possibilidade de inépcia da petição inicial, eis que não demonstrada casuisticamente a divergência entre acórdão elencado na petição inicial e a jurisprudência do STJ sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Portanto, cumpre ao reclamante, como pressuposto objetivo de admissibilidade da reclamação, a demonstração específica da discrepância do entendimento encampado no acórdão reclamado com precedente qualificado ou sumulado do sodalício Superior. Nessa linha de intelecção, confira-se a hegemônica jurisprudência desta egrégia Câmara de Uniformização: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO TURMA RECURSAL. ART. 196, IV, RITJDFT. INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. NECESSÁRIA. NÃO REALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. CORRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu a Reclamação apresentada pela agravante contra acórdão da Turma Recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir o cabimento da Reclamação sem indicar precedente qualificado violado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 196, IV, do Regimento Interno no TJDFT, é cabível reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. 4. No caso dos autos, os julgados indicados na inicial para sustentar tese divergente do acórdão impugnado não são qualificados, sendo incabível o recebimento da reclamação. 4.1. O fato de existirem vários julgados no mesmo sentido não autoriza a interposição da reclamação, ante a existência de norma estabelecendo que a reclamação só é cabível quando a parte indica precedente qualificado, o que não é o caso dos autos. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 988. RITJDFT, art. 196. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1686899 de relatoria do Des. João Egmot da Câmara de Uniformização. Acórdão 1640018 de relatoria do Des. Mario-Zam Belmiro da Câmara de Uniformização. Acórdão 1371808 de relatoria do Des. Angelo Passareli da Câmara de Uniformização. (Acórdão 2018750, 0735601-20.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 21/07/2025.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSITIVO. I- A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. II - O art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (art. 18, VI, RITJDFT). III- O art. 1o da Resolução no 3/2016, do STJ orienta que “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”. IV – De acordo com o repertório jurisprudencial do TJDFT, as hipóteses e requisitos de processamento da mencionada reclamação são taxativos, pois este Tribunal não é instância revisora das Turmas Recursais, sendo certo que a Resolução 03/16 do STJ comporta interpretação restritiva, que deve guardar necessária harmonia com os termos do art. 988 do CPC e RITJDFT. V - A multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, é cabível quando demonstrada manifesta inviabilidade de conhecimento ou improcedência do agravo interno, por unanimidade. VI- Agravo interno não provido. Multa aplicada. (Acórdão 1714376, 0701919-11.2022.8.07.9000, Relator(a): LEILA ARLANCH, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/06/2023, publicado no DJe: 03/07/2023.) Nesse descortino, abstraída qualquer valoração de mérito acerca do sustentado pelo reclamante, verifica-se, em um plano abstrato, de acordo com a teoria da asserção, que não estão presentes os pressupostos legalmente exigidos para admissão da reclamação. Assim, em respeito ao disposto nos arts. 9o, 317, 321, todos do CPC, FACULTO AO RECLAMANTE A OPORTUNIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, PARA QUE INDIQUE, PONTUAL E OBJETIVAMENTE, A(S) DIVERGÊNCIA(S) ENTRE ACÓRDÃO VERGASTADO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SUMULADA OU CONSOLIDADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO, INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. À guisa de informação, cabe mencionar o entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que a reclamação constitucional, na atual sistemática processual, tem natureza de ação e atrai os efeitos da sucumbência a partir da citação do reclamado, na forma do art. 989 do CPC. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. PRETENSÃO DE JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA ESTRANHA AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL MEDIANTE A CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO ATO IMPUGNADO. 3. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O pedido deduzido na reclamação foi julgado procedente para cassar a decisão prévia de admissibilidade de recurso ordinário. Escapam aos limites da reclamação o julgamento de matérias impugnadas pelo próprio recurso ordinário. 2. A partir da vigência do CPC/2015, firmou-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o instituto da reclamação possui natureza de ação, de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual, sendo admitida a aplicação do princípio geral da sucumbência, com a consequente condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl na Rcl n. 35.958/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/7/2019.) Feita esta digressão, para além da correção da causa de pedir, deve a parte realizar, no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento das custas iniciais. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento da exordial. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator